Tribunal: TJPA
Processo: 0002966-24.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO â ART. 213, Â§1Âº, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â 1) APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA. 1.1) Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo atravÃ©s do depoimento da vÃtima, Ã Ã©poca com 16 (dezesseis) anos de idade, a qual demonstrou clareza, seguranÃ§a e coerÃªncia no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, que, no dia 24/02/2016, apÃ3s deixar sua esposa no trabalho, retornou a sua residÃªncia, agarrou a ofendida, levou-a para um dos quartos, amarrou-a, tapou-lhe a boca e com ela praticou conjunÃ§Ã£o carnal e ato libidinoso diverso, consistente em coito anal, o que, coligado com a prova testemunhal produzida em juÃzo, especialmente o depoimento da mÃ©dica perita do PROPAZ, a qual constatou laceraÃ§Ãμes vaginal e retal nela, bem como com os documentos juntados aos autos, mormente relatÃ3rios sociais elaborados pela equipe do Setor Social deste TJE/PA e laudo pericial sexolÃ3gico, abalou sobremaneira os argumentos da defesa, inviabilizando o acolhimento da sÃºplica absolutÃ3ria por insuficiÃªncia de provas. Alto valor probante da palavra da vÃtima. Precedentes jurisprudenciais. 1.2) Ãlibi do acusado que nÃ£o restou suficientemente comprovado nos autos, considerando a fragilidade dos documentos e a inconsistÃªncia dos relatos das testemunhas arroladas pela defesa, de modo que nÃ£o se pÃ ́de concluir que o rÃ©u estivesse em outro MunicÃpio no dia e hora do fato delituoso, como aduz a defesa. InteligÃªncia do art. 156, do CPP. 1.3) AlegaÃ§Ã£o de que a vÃtima era portadora de DoenÃ§a InflamatÃ3ria PÃ©lvica (DIP) Ã Ã©poca do fato que nÃ£o tem qualquer relevÃ¢ncia para o deslinde do caso, pois, alÃ©m de tal enfermidade nÃ£o acometer apenas mulheres com vida sexual ativa, conforme depoimentos de testemunhas mÃ©dicas em juÃzo, inclusive de defesa, nÃ£o impede alguÃ©m de sofrer violÃªncia sexual. Tentativa de desqualificaÃ§Ã£o da ofendida que nÃ£o merece acolhimento. 1.4) NÃ£o se verifica contradiÃ§Ã£o no fato do laudo sexolÃ3gico juntado aos autos ter constatado vestÃgios recentes da prÃ¡tica de conjunÃ§Ã£o carnal e apontado a impossibilidade de atestar sinais de lesÃμes corporais relacionadas Ã violÃªncia sexual, pois nÃ£o Ã© raro marcas externas sumirem com mais facilidade do que lesÃμes internas, como se deu na hipÃ3tese. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstÃ¢ncias judiciais, vÃª-se serem extremamente desfavorÃ¡veis ao apelante as circunstÃ¢ncias do crime (uso de violÃªncia real para a prÃ¡tica da conjunÃ§Ã£o carnal e dos atos libidinosos diversos â acusado que tapou a boca da vÃtima para que nÃ£o gritasse, sendo que esta chegou a desmaiar duas vezes durante o estupro â alÃ©m do fato de ter sido o delito praticado na residÃªncia dele, com uma de suas filhas na sala assistindo televisÃ£o) e as consequÃªncias do crime (ofendida que ficou com vÃ¡rios danos psicolÃ3gicos, necessitando de atendimento psicoterapÃªutico durante um tempo, como evidenciado no relatÃ3rio psicossocial da FundaÃ§Ã£o PROPAZ e nos relatÃ3rios do Setor Social deste TJE/PA), razÃ£o pela qual se mostrou justa, proporcional e razoÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o da reprimenda base em 10 (dez) anos de reclusÃ£o. â 3) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÃNEA C, DO CP â IMPROCEDÃNCIA. Restou comprovado nos autos pela prova oral coligida a utilizaÃ§Ã£o de uma corda pelo apelante para amarrar a vÃtima, que jÃ¡ era franzina (cerca de 45kg), na cama e, assim, praticar o ato sexual, impondo-se manutenÃ§Ã£o desta agravante. - 4) CORREÃÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO NO CÃLCULO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL â PROCEDÃNCIA. Flagrante o equÃvoco do magistrado a quo no somatÃ3rio da reprimenda na segunda fase do cÃ¡lculo da pena, sendo imperiosa a reduÃ§Ã£o do quantum da pena para 12 (doze) anos de reclusÃ£o nesta etapa. â 5) INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP â IMPROCEDÃNCIA. Restou evidenciado que a vÃtima trabalhava na casa do apelante, pela manhÃ£, cuidando de suas duas filhas, mediante o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), como, aliÃ¡s, o prÃ3prio e sua esposa confirmaram em seus depoimentos Ã polÃcia, e, ainda, como confirmou em juÃzo uma amiga do casal e da ofendida, devendo ser mantida a respectiva majorante. Pena corretamente aumentada na metade, restando definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusÃ£o. Mantido, ainda, o regime fechado, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, a, do CP. - 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO CÃLCULO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA FINAL DO APELANTE PARA 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO â DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002966-24.2016.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal)
APELANTE: Ezequiel de Souza Sanches
(Adv. Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/PA Nº 21.507)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO - ART. 213, §1º, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. 1.1) Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, que, no dia 24/02/2016, após deixar sua esposa no trabalho, retornou a sua residência, agarrou a ofendida, levou-a para um dos quartos, amarrou-a, tapou-lhe a boca e com ela praticou conjunção carnal e ato libidinoso diverso, consistente em coito anal, o que, coligado com a prova testemunhal produzida em juízo, especialmente o depoimento da médica perita do PROPAZ, a qual constatou lacerações vaginal e retal nela, bem como com os documentos juntados aos autos, mormente relatórios sociais elaborados pela equipe do Setor Social deste TJE/PA e laudo pericial sexológico, abalou sobremaneira os argumentos da defesa, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas. Alto valor probante da palavra da vítima. Precedentes jurisprudenciais. 1.2) Álibi do acusado que não restou suficientemente comprovado nos autos, considerando a fragilidade dos documentos e a inconsistência dos relatos das testemunhas arroladas pela defesa, de modo que não se pôde concluir que o réu estivesse em outro Município no dia e hora do fato delituoso, como aduz a defesa. Inteligência do art. 156, do CPP. 1.3) Alegação de que a vítima era portadora de Doença Inflamatória Pélvica (DIP) à época do fato que não tem qualquer relevância para o deslinde do caso, pois, além de tal enfermidade não acometer apenas mulheres com vida sexual ativa, conforme depoimentos de testemunhas médicas em juízo, inclusive de defesa, não impede alguém de sofrer violência sexual. Tentativa de desqualificação da ofendida que não merece acolhimento. 1.4) Não se verifica contradição no fato do laudo sexológico juntado aos autos ter constatado vestígios recentes da prática de conjunção carnal e apontado a impossibilidade de atestar sinais de lesões corporais relacionadas à violência sexual, pois não é raro marcas externas sumirem com mais facilidade do que lesões internas, como se deu na hipótese. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem extremamente desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime (uso de violência real para a prática da conjunção carnal e dos atos libidinosos diversos - acusado que tapou a boca da vítima para que não gritasse, sendo que esta chegou a desmaiar duas vezes durante o estupro - além do fato de ter sido o delito praticado na residência dele, com uma de suas filhas na sala assistindo televisão) e as consequências do crime (ofendida que ficou com vários danos psicológicos, necessitando de atendimento psicoterapêutico durante um tempo, como evidenciado no relatório psicossocial da Fundação PROPAZ e nos relatórios do Setor Social deste TJE/PA), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 10 (dez) anos de reclusão. - 3) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
C
, DO CP - IMPROCEDÊNCIA. Restou comprovado nos autos pela prova oral coligida a utilização de uma corda pelo apelante para amarrar a vítima, que já era franzina (cerca de 45kg), na cama e, assim, praticar o ato sexual, impondo-se manutenção desta agravante. - 4) CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO NO CÁLCULO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL - PROCEDÊNCIA. Flagrante o equívoco do magistrado
a quo
no somatório da reprimenda na segunda fase do cálculo da pena, sendo imperiosa a redução do
quantum
da pena para 12 (doze) anos de reclusão nesta etapa. - 5) INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP - IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que a vítima trabalhava na casa do apelante, pela manhã, cuidando de suas duas filhas, mediante o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), como, aliás, o próprio e sua esposa confirmaram em seus depoimentos à polícia, e, ainda, como confirmou em juízo uma amiga do casal e da ofendida, devendo ser mantida a respectiva majorante.
Pena corretamente aumentada na metade, restando definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão. Mantido, ainda, o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.
- 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA FINAL DO APELANTE PARA 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para corrigir o erro material no cálculo da reprimenda na segunda fase da dosimetria penal, redimensionando-se a pena final do apelante para 18 (dezoito) anos de reclusão, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência no dia 22/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2022.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES, termo às
fls. 451
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí às
fls. 416/422
, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 213, §1º
1
, c/c art. 226, inciso II
2
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais às
fls. 454/465
, requer o apelante a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição por insuficiência de provas
, alegando: 1) que a versão sustentada pela suposta vítima se encontra confusa e contraditória; 2) que há uma dúvida acerca da data em que teria ocorrido o fato delituoso em comento, já que constam nos autos dois boletins de ocorrência policial apontando os dias 24/02/2016 e 02/03/2016; 3) que estava em outra cidade no dia e hora do crime, conforme gravação das imagens de CFTV da Clínica onde trabalhava à época, o que não teria apreciado pelo juízo de piso; 4) que há excessos na conduta da vítima e severa falha em seu acompanhamento médico, pois a mesma, à época do ocorrido, estaria acometida por doença inflamatória pélvica (DIP), o que só atinge mulheres com vida sexual ativa e seria a causa dos sintomas que estava sentindo; e, 5) que há contradição no laudo pericial sexológico forense constante dos autos.

Subsidiariamente, pugna, ainda, o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal
; o
afastamento da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea
c
, do CP
, pois não teria sido provada a suposta utilização de uma corda para imobilizar os braços da vítima; a
correção de erro material ocorrido no cálculo da reprimenda na segunda fase da dosimetria penal
, visto que o correto seria o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, proveniente do acréscimo referente à aplicação da referida circunstância agravante, e não 14 (quatorze) anos, como fez o juízo de piso; e, por fim, a
inaplicabilidade da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP
.

Em contrarrazões às
fls. 472/480
, o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, em manifestação às
fls. 486/492
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
fls. 02/05
) que, no dia 24 de fevereiro de 2016, por volta de 08h30m, o denunciado, ora apelante, manteve conjunção carnal e ato libidinoso diverso, consistente em cópula anal, mediante grave ameaça, com a vítima Cleanne Victoria de Oliveira, à época com 16 (dezesseis) anos de idade e que prestava serviços domésticos na residência dele.

Afirma que, naquela data, a ofendida chegou à casa do recorrente, onde trabalhava como babá, por volta das 07h00m, e, como de costume, o acusado levou a esposa para o trabalho e a filha mais velha para suas atividades extraescolares, sendo que, ao retornar, ele foi até a cozinha, onde a vítima estava limpando o balcão e, de maneira abrupta, a pegou pelos braços e a levou à força para o quarto do casal, onde a dominou imediatamente, já que a mesma pesava apenas 45kg (quarenta e cinco quilos), amarrou suas mãos com uma corda, arrancou sua calcinha, despiu-se e começou a penetrar sua vagina e seu ânus, o que causou fortes dores à ofendida, a qual gritou até desmaiar durante o ao sexual.

Aduz que a vítima acordou por volta de 10h30m, sozinha no quarto, despida, com as mãos desamarradas e sangrando bastante pelo ânus e vagina, bem como que a mesma permaneceu na casa até o retorno do apelante, que se deu por volta das 11h30, na companhia da esposa, sendo que, quando esta se afastou da ofendida, o mesmo proferiu os seguintes textuais em seu ouvido: ¿NÃO ERA PARA A MESMA CONTAR PARA NINGUÉM, POIS, CASO CONTRÁRIO, IA BOTAR VENENO NO SORO PARA INFORMANTE MORRER.¿

Consta da peça acusatória que, a partir daí, a vítima ficou com medo, porque um dos motivos de sua genitora tê-la deixado trabalhar na casa do recorrente era que este é enfermeiro e, como ela tinha problemas de cisto no ovário e inflamação nos rins, o mesmo aplicava constantemente soro nela no trabalho.

Relata que, no dia dos fatos, a ofendida ainda chegou a ir para a escola, mas, devido às fortes dores na vagina e ao sangramento, retornou para sua casa, sendo que, no dia seguinte, voltou ao seu local de trabalho, onde o denunciado aplicou nela um soro, a pedido de sua genitora. No outro dia, a vítima continuou a sangrar, teve febre e mal estar e não mais voltou ao trabalho, até que, em 05/03/2016, resolveu contar o ocorrido a sua genitora, a qual informou a autoridade policial.

Assevera, ainda, que, em atendimento feito no PROPAZ, a médica que examinou a ofendida emitiu atestado de exame sexológico, concluindo que ela estava em condições precárias, com estado nutricional comprometido, com laceração vaginal e retal, caracterizando estupro com extrema violência e de característica psicótica.

Por fim, a exordial menciona que, ao tomar conhecimento do ocorrido, a esposa do acusado foi até a casa da vítima pedir que ela retirasse a ¿queixa¿ em troca do pagamento de tratamento psicológico, e, aproveitando-se de um fato pretérito narrado pela ofendida, tentou distorcer a verdade dos fatos e atribuir a conduta delituosa ao padrasto da mesma.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 213, §1º
3
, c/c art. 226, II
4
, ambos do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 416/422
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
1 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Resumidamente, alega o recorrente que: a versão sustentada pela suposta vítima se encontra confusa e contraditória; há uma dúvida acerca da data em que teria ocorrido o fato delituoso em comento; estava em outra cidade no dia e hora do crime; há excessos na conduta da ofendida e severa falha em seu acompanhamento médico; e, há contradição no laudo pericial sexológico forense constante dos autos. Entretanto,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em depoimento perante à autoridade policial (
fls. 19/23
), ocorrido em 07/03/2016, a vítima CLEANNE VICTORIA DE OLIVEIRA relatou:
¿
QUE possui 16 (dezesseis) anos de idade
e cursa o 9º ano na Escola Rui Barbosa, no período vespertino;
QUE mora com sua mãe, seu padrasto, GERSIEL OLIVEIRA RUFINO, e com sua irmã Geovana Oliveira Rufino, a qual é filha de GERSIEL
; QUE seus pais se separaram quando ela ainda era criança; (...) QUE ela dormia na cozinha numa cama, onde tinha um quarto improvisado, sendo que, quando todos estavam dormindo, GERSIEL ia ao local e levantava o lençol dela; QUE a depoente gritava e, então, GERSIEL, voltava para o quarto dele;
QUE GERSIEL nunca conseguiu acariciar o corpo dela
;
QUE ele também nunca praticou conjunção carnal, coito anal ou sexo oral com ela
; (...) QUE, na segunda vez em que GERSIEL levantou o seu lençol, ele gritou alto e sua mãe ouviu e o flagrou perto de sua cama; QUE sua mãe perguntou a GERSIEL o que ele estava fazendo no local, tendo ele afirmado que estava apenas a embrulhando; QUE a mãe dela não acreditava que GERSIEL queria abusá-la sexualmente; QUE, em dezembro de 2015, ela foi para Cametá/PA, para morar com seu pai, no entanto, quando chegou ao local, descobriu que tinha cisto no ovário e teve que retornar para Tucuruí/PA; (...)
QUE a sua mãe levou seus exames a uma médica e esta disse-lhe que ela tinha inflamação nos rins e cisto no ovário
; (...)
QUE, no começo do mês de fevereiro de 2016, a Sra. ELIENE, que trabalha com sua mãe na Escola Odineia Leite Camilo, em frente a rodoviária nova, perguntou se ela conhecia alguém que quisesse trabalhar em sua casa de doméstica
; QUE sua mãe, então, disse-lhe que ela poderia trabalhar na casa dela;
QUE ela, então, foi trabalhar na casa de ELIENE
, a qual reside na Rua 04, nº 92, Bairro Park dos Buritis (casa de alvenaria com grades brancas, porta de vidro, carro branco na frente);
QUE ELIENE mora com o marido EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES e com as duas filhas do casal
, EMILLY, de 06 (seis) anos de idade, e EDUARDA, de 02 (dois) anos de idade;
QUE ela chegava ao trabalho às 07:00h e saía às 12:30h
; QUE, quando chegava ela chegava ao trabalho, ELIENE estava se preparando para trabalhar;
QUE EZEQUIEL levava ELIENE para o trabalho por volta de 07:15h
; QUE EDUARDA sempre ficava em casa sob os cuidados dela; (...) QUE, quando ia deixar ELIENE no trabalho, EZEQUIEL mentia para ela, afirmando que ia para Breu Branco/PA, ou para a Secretaria, no entanto, voltava para casa, onde ficava assistindo televisão, dormindo, etc.;
QUE EZEQUIEL é enfermeiro no Hospital Regional do Tucuruí - HRT
;
QUE, na última quarta-feira (02/03/2016), ela chegou à casa de ELIENE no mesmo horário, sendo que EZEQUIEL levou-a para o trabalho, por volta de 07:15h
; QUE, quando
EZEQUIEL voltou para casa, por volta de 08:30h
, ela já tinha dado mingau a EDUARDA, a qual estava assistindo televisão; QUE ela estava na cozinha limpando o balcão;
QUE, quando entrou em casa, EZEQUIEL puxou-a para o quarto do casal
;
QUE, em seguida, EZEQUIEL fechou a porta do quarto na chave e jogou ela na cama
;
QUE, assim que ele fechou a porta, ela gritou, momento em que EZEQUIEL mandou a mesma se calar
;
QUE continuou gritando, mas EZEQUIEL amarrou as suas mãos com uma corda
; QUE, ato contínuo, EZEQUIEL tirou o seu vestido azul e sua calcinha;
QUE, em seguida, EZEQUIEL tirou sua calça e cueca, após o que ele penetrou o pênis em sua vagina e seu ânus
; QUE ela gritou, mas ninguém ouviu;
QUE EZEQUIEL não usou preservativo
; QUE EZEQUIEL mandava ela se calar e tapava sua boca com a mão; QUE, em dado momento, ela desmaiou;
QUE, quando desmaiou, EZEQUIEL ainda estava em cima dela
; QUE acredita que, quando desmaiou, EZEQUIEL saiu do local e desamarrou suas mãos;
QUE ela despertou por volta de 10:30h e estava sangrando bastante
;
QUE também estava despida
; QUE EZEQUIEL não estava mais em casa; QUE EDUARDA, no entanto, continuava vendo televisão na sala;
QUE EZEQUIEL só retornou a sua casa, por volta de 11:30h, e já acompanhado de sua mulher
; QUE ELIENE não percebeu nada; QUE não contou nada a ela por medo;
QUE, já neste momento, EZEQUIEL aproveitou que sua mulher foi para o quarto e aproximou-se dela e a ameaçou, afirmando que não era para ela contar nada a ninguém, pois, caso contrário, ia botar veneno no soro para ela morrer
; QUE, um dia antes do crime, EZEQUIEL havia aplicado um soro nela, porque a mesma estava se sentindo fraca; QUE, por volta de 12:30h, ela foi para a escola, mas se sentiu mal e saiu cedo, por volta de 14:45h;
QUE estava sentindo febre, dor nas pernas e continuava com sangramento
;
QUE, quando chegou a sua casa, não contou nada a sua mãe
; QUE sua mãe e seu padrasto não desconfiaram; QUE ela não queria retornar à casa de EZEQUIEL, mas sua mãe pediu que fosse e ligou para EZEQUIEL, pedindo que aplicasse um soro nela;
QUE, então, retornou ao seu local de trabalho na quinta-feira e trabalhou normalmente
;
QUE, no entanto, antes de começar seus afazeres domésticos, EZEQUIEL aplicou nela um soro
; QUE EZEQUIEL aplicou o soro nela e, quando o soro acabou, ele o tirou e saiu de casa, retornando apenas com a mulher dele; QUE, durante este período, EZEQUIEL não disse nada a ela;
QUE, desde então, ela não retornou mais à casa de EZEQUIEL
; QUE ficou com raiva de EZEQUIEL, mas nada disse a ele;
QUE, na sexta-feira, teve febre e continuou com muita dor nas pernas, na vagina e no ânus
; QUE, na sexta-feira, foi ao laboratório Santa Rita, onde se submeteu a exames;
QUE os exames constataram anemia e inflamação nos rins
;
QUE ficou acamada entre sexta-feira e sábado
;
QUE, no sábado (05/02/2016), à noite, ela resolveu contar o fato a sua mãe, a qual chorou bastante
; QUE, ato contínuo, sua mãe foi até uma médica que é conhecida da igreja e esta receitou remédio a ela;
QUE, na manhã de domingo, ela e sua mãe foram à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil e denunciaram EZEQUIEL
; (...) QUE já contou à mulher de EZEQUIEL, ELIENE, que seu padrasto havia levantado o seu lençol;
QUE perguntada se consentiu a prática da relação sexual com EZEQUIEL, respondeu que não
;
QUE foi abusada sexualmente por EZEQUIEL e não teve como desvencilhar-se dele, devido a sua compleição física
; QUE EZEQUIEL é alto e forte; QUE possui apenas 45 kg (quarenta e cinco quilos);
QUE perguntada se já havia mantido relação sexual com outra pessoa, respondeu que não
; QUE, domingo (06/03/2016), pela manhã, a esposa de EZEQUIEL, ELIENE, foi a sua casa e conversou com sua mãe;
QUE ELIENE havia conversado com EZEQUIEL e que este negou que tenha abusado sexualmente dela e que, ademais, colocou a culpa no padrasto dela
;
QUE ELIENE pediu a sua mãe que não denunciasse EZEQUIEL e que ela pagaria lhe pagaria um psicólogo, bem como pagaria seu tratamento
; QUE acredita que sua mãe ligou para ELIENE no sábado e contou-lhe o ocorrido.¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 25/27
), ocorrido em 07/03/2016, a testemunha MARIA CLEUCILENE FURTADO OLIVEIRA, genitora da ofendida, declarou:
¿(...)
QUE, no começo de fevereiro de 2016, ELIENE disse à ela que precisava de uma menina para cuidar de suas filhas e perguntou se ela permitira que CLEANNE ficasse com as crianças, sendo que, em troca, EZEQUIEL ajudaria a filha dela em seu tratamento de saúde, ou seja, arranjaria consulta com ginecologista, e ainda pagaria a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) à menor
; QUE EZEQUIEL trabalha no HRT; QUE, confiando em ELIENE e certa de que EZEQUIEL facilitaria o tratamento de sua filha, ela permitiu que sua filha trabalhasse na casa deles;
QUE CLEANNE foi diagnosticada com um cisto no ovário em dezembro de 2015, na cidade de Cametá/PA, e, desde então, está sendo submetida a exames e consultas médicas
; (...) QUE, quando saía da casa de ELIENE, sua filha ia direto para a escola;
QUE quando sua filha chegava, EZEQUIEL levava ELIENE para a escola
;
QUE, em seguida, EZEQUIEL retornava a sua casa, onde ficava a manhã inteira
; QUE EZEQUIEL, no entanto, dizia à mulher que saía para desenvolver ações; QUE, no início, sua filha contava tudo o que acontecia na casa de ELIENE, mas, depois, ela começou a ficar triste e calada;
QUE, na última sexta-feira (04/03/2016), à noite, CLEANNE contou que EZEQUIEL a havia estuprado no dia 24/02/2016
; (...)
QUE sua filha estava na cozinha, limpando o balcão, quando EZEQUIEL chegou e puxou-a para o quarto, após trancou a porta
;
QUE, em seguida, ele a beijou na boca, a fim de sufocar os gritos dela, e tirou sua roupa, praticando conjunção carnal com ela
;
QUE, não satisfeito, EZEQUIEL jogou CLEANNE de costas na cama e praticou coito anal
; QUE, segundo CLEANNE, após a estuprar, EZEQUIEL disse que era para ela se calar, porque se ela falasse, ele não iria cuidar da saúde dela e ninguém iria acreditar nela; QUE EZEQUIEL também disse a sua filha que aquilo tinha de acontecer; (...)
QUE a partir deste dia (24/02/2016), CLEANNE começou a passar mal
;
QUE ela sentia febre e dor nas pernas, bem como tinha dificuldade para defecar
; (...) QUE durante os dias após o crime em que sua filha foi para a casa de ELIENE, EZEQUIEL aplicou dois soros nela, mas não sabe a substância utilizada; QUE no dia 24/02/2016, à tarde, ELIENE lhe disse que CLEANNE não havia feito nada em casa; (...)
QUE na mesma sexta-feira em que soube do fato, pela manhã, ELIENE ligou para o seu celular, mas ela desligou o aparelho
;
QUE, minutos depois, ELIENE apareceu em sua casa e contou a ela o ocorrido
; QUE ELIENE mostrou-se surpresa; QUE, posteriormente, ELIENE ligou e disse que EZEQUIEL havia negado a prática do crime e estava furioso com a acusação; (...)
QUE seu esposo GERSIEL, após saber, foi direto ao Quartel da PM e denunciou o fato
; QUE policiais militares foram à casa de EZEQUIEL e este logo arranjou um advogado;
QUE perguntada se sua filha contou que GERSIEL levantou o lençol dela três vezes, enquanto todos dormiam, respondeu que isto aconteceu há um bom tempo
; (...) QUE sua filha tinha doze anos de idade; QUE CLEANNE gritou neste dia e ela foi ao local, momento em que a menor disse que GERSIEL estava mexendo no lençol dela; (...) QUE a filha não se dá bem com GERSIEL porque este é muito bravo e fica dando ordens a ela; (...)
QUE a filha nunca contou que GERSIEL tenha abusado dela sexualmente
; QUE CLEANNE quer morar com o pai biológico, porque não gosta do padrasto; (...)
QUE nunca pensou que EZEQUIEL fosse estuprar a sua filha
; QUE EZEQUIEL é evangélico, fala baixo, é uma pessoa tranquila e muito educada (...).¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 29/30
), ocorrido em 07/03/2016, a testemunha GERSIEL OLIVEIRA RUFINO, padrasto da vítima, afirmou:
¿(...)
QUE mora com a genitora da ofendida há 10 (dez) anos
;
QUE CLEANNE o chama de pai
; (...) QUE CLEANNE começou a trabalhar na casa de ELIENE e EZEQUIEL, conhecidos da mãe dela, há pouco tempo; QUE ELIENE é colega de trabalho da sua esposa;
QUE chegou a aconselhar sua esposa a não permitir que CLEANNE trabalhasse na casa de ELIENE, pois ela não tinha necessidade disto
;
QUE disse também à esposa que era perigoso CLEANNE trabalhar lá, pois ela era mocinha
; QUE CLEANNE foi para a casa de ELIENE apenas para olhar as filhas dela; (...)
QUE na madrugada de domingo (06/03/2016), por volta de 02:00h, sua esposa, após insistência dele, contou que EZEQUIEL, marido de ELIENE, havia estuprado CLEANNE
; (...)
QUE ontem (07/03/2016), por volta de 21:00h, CLEANNE relatou a ele e à mãe dela que na quarta-feira retrasada (24/02/2016), EZEQUIEL, mediante violência, praticou conjunção carnal e coito anal com ela, sendo que ela ficou toda suja de sangue
; QUE CLEANNE disse que EZEQUIEL disse a ela para não contar nada a ninguém, pois ele iria cuidar dela;
QUE, após o dia do crime, CLEANNE começou a passar mal e a sua esposa até entrou em contato com EZEQUIEL, sendo que este disse a ela que era apenas uma virose e que os sintomas desapareceriam, mas voltariam quarenta dias depois
;
QUE acredita que EZEQUIEL planejava estuprar CLEANNE outras vezes
; QUE ontem (06/03/2016), pela manhã, foi ao quartel da PMPA e comunicou o fato aos policiais; QUE acredita que EZEQUIEL é um psicopata, tanto que ele veio a esta Delegacia, nesta manhã, como se nada tivesse acontecido; (...)
QUE CLEANNE está com a saúde fragilizada, tanto que ela mal consegue se sentar
; QUE CLEANNE está muito calada, cabisbaixa e, de vez em quando, chora;
QUE CLEANNE não está querendo ir sequer para a igreja com medo de cruzar com EZEQUIEL
; QUE tem um amor paternal pela enteada; (...)
QUE nunca teve segundas intenções com CLEANNE, mesmo porque a considera como sua filha
; (...) QUE CLEANNE possui um cisto no ovário e o médico disse que ela precisa operar; QUE a esposa mais permitiu que CLEANNE tomasse conta das filhas de ELIENE, porque acreditava que EZEQUIEL arranjaria uma cirurgia no HRT para a menor, já que ele trabalha lá.¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 32
), ocorrido em 07/03/2016, a testemunha JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS DE SOUZA, policial militar, aduziu:
¿(...) QUE ontem (06/03/2016), pela manhã, estava em ronda, quando foi acionado para comparecer ao Quartel, onde estava a Sra. MARIA CLEUCILENE FURTADO OLIVEIRA;
QUE, chegando ao local, MARIA CLEUCILENE contou que sua filha, CLEANNE VICTORIA DE OLIVEIRA PAES, de 16 (dezesseis) anos de idade, havia sido estuprada por um enfermeiro do Hospital Regional de Tucuruí, denominado EZEQUIEL
; (...)
QUE foram à casa de EZEQUIEL, no Park dos Buritis, mas não o encontraram
; QUE apenas a esposa de EZEQUIEL estava;
QUE o depoente teve contato com CLEANNE VICTORIA e a viu muito abalada
; QUE conhece EZEQUIEL de vista no Hospital Regional de Tucuruí.¿
(grifo nosso)

Em reinquirição extrajudicial (
fls. 33/34
), datada de 15/03/2016, a testemunha MARIA CLEUCILENE FURTADO OLIVEIRA, genitora da ofendida, asseverou:
¿(...) QUE chegou a dizer a ELIENE que CLEANNE não poderia fazer força, pois tinha cisto no ovário, mas ELIENE disse que ela iria só brincar com suas filhas pela manhã;
QUE ELIENE chegou a dizer o seguinte a ela: `Cléo, eu tô com três filhas dentro de casa, porque a VICTORIA (CLEANNE) é igual criança
¿; QUE nunca disse a ELIENE que havia dito a GERSIEL que estava mandando CLEANNE para a casa de EZEQUIEL, para não ter que mandá-lo para o presídio; (...)
QUE sua filha não possui DSTs, nem tinha vida sexual ativa
; (...) QUE entregou todos os exames de CLEANNE para EZEQUIEL; QUE EZEQUIEL está com todos os exames de CLEANNE;
QUE CLEANNE submeteu-se a exames no CTA, no dia 09/03/2016, e não foi diagnosticada com DSTs
; (...)
QUE na última sexta-feira (11/03/2016), CLEANNE foi internada no Hospital Municipal de Tucuruí com fortes dores no ventre
; QUE ela recebeu alta hospitalar apenas no dia 14/03/2016;
QUE as partes íntimas de CLEANNE estavam completamente feridas
; QUE ela estava com dificuldade de defecar;
QUE CLEANNE está com infecção urinária e nos rins
; QUE CLEANNE contou-lhe que EZEQUIEL aplicou várias ampolas em sua veia, não sabendo a natureza do medicamento;
QUE sua filha está muito traumatizada e vem tendo surtos
; QUE ela se treme quando dorme; QUE, logo após o delito, ela não conseguia sequer ficar sozinha (...).¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 35/37
), ocorrido em 16/03/2016, a testemunha MARIA DE LOURDES DA SILVA, professora, disse:
¿(...) QUE conhece MARIA CLEUCILENE há cerca de 05 (cinco) anos; QUE, à época que trabalhou na Escola Odineia, ela também conheceu ELIENE PEREIRA DA ROCHA, esposa de EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES; (...) QUE foi professora de CLEANNE VICTORIA DE OLIVEIRA, no terceiro, na Escola Odineia;
QUE, durante o tempo em que trabalhou com MARIA CLEUCILENE, nunca a ouviu falar que o marido dela abusava ou havia tentado abusar sexualmente de CLEANNE
;
QUE, mesmo após sair da Escola Odineia, continuou frequentando a casa de MARIA CLEUCILENE e nunca viu o esposo desta, GERSIEL OLIVEIRA RUFINO, olhando CLEANNE maliciosamente ou com comportamentos estranhos
; QUE CLEANNE chama GERSIEL de pai; (...) QUE, pelo que sabe, CLEANNE não é uma menina namoradeira; QUE CLEANNE não é como essas meninas da idade dela, que saem para a festa e têm namorado; (...)
QUE já ouviu falar que EZEQUIEL tem um comportamento estranho
;
QUE já ouviu colegas de EZEQUIEL do Hospital Regional de Tucuruí comentando que não ficavam na sala de repouso, quando EZEQUIEL estava lá, porque ele queria passar a mão nas colegas e ficava fazendo gracinha
; QUE, pelo que já ouviu, os próprios colegas de trabalho de EZEQUIEL não confiam nele;
QUE também ouviu falar que EZEQUIEL já assediou sexualmente pacientes no HRT
; QUE CLEANNE, embora tenha 16 anos de idade, não apresenta comportamento de adolescente; QUE CLEANNE é muito inocente para a idade dela; QUE acredita que ela tenha algum distúrbio e, inclusive, já conversou com a mãe dela sobre isto;
QUE, no dia 04/03/2016, à noite, MARIA CLEUCILENE ligou para ela e disse-lhe que precisava contar algo muito sério
;
QUE, no dia seguinte (05/03/2016), pela manhã, ela foi à casa de MARIA CLEUCILENE e esta lhe contou que CLEANNE havia sido abusada sexualmente por EZEQUIEL
; QUE, ato contínuo, foi conversar com CLEANNE, a qual estava deitada no quarto, embrulhada da cabeça aos pés, e com muita febre; (...) QUE CLEANNE estava muito depressiva;
QUE, indignada com a situação, encorajou MARIA CLEUCILENE a denunciar EZEQUIEL
;
QUE, então, as três foram à Delegacia
; QUE CLEANNE estava muito mal e não conseguia sequer sentar-se; QUE CLEANNE estava sentindo muita dor;
QUE CLEANNE só contou o fato a sua mãe uma semana depois e isto porque não aguentava sequer sentar-se
; QUE ela chegou a ser internada; (...)
QUE acredita que EZEQUIEL confessou a prática do delito a ELIENE, pois esta, durante a semana em que CLEANNE começou a passar mal, ligava direto para MARIA CLEUCILENE perguntando se CLEANNE havia dito algo a ela
; QUE CLEANNE contou-lhe que EZEQUIEL injetou vários medicamentos nela; QUE acredita que a intenção dele era curar CLEANNE e abafar o crime;
QUE CLEANNE relatou a ela que, no dia do fato, EZEQUIEL fora levar a filha mais velha no ballet e, assim que ele chegou, puxou-a para dentro do quarto, onde amarrou as mãos dela, a amordaçou e, então, estuprou-a
; (...)
QUE CLEANNE contou-lhe que, durante o abuso, chegou a desmaiar duas vezes, e, que após a consumação do delito, EZEQUIEL saiu para buscar a esposa no trabalho, mas antes lhe disse que não contasse nada a ninguém
; QUE CLEANNE contou-lhe que, então, lavou os lençóis e não foi embora do local, porque ficou com dó de deixar a filha de EZEQUIEL, de 02 (dois) anos de idade, sozinha em casa;
QUE, quando trabalhava com ELIENE, ouviu ela falar diversas vezes que EZEQUIEL tinha de fazer tudo o que ela queria, senão ele estava lascado
; QUE não sabe por que ela falava isto; QUE, certa vez, estava no Armazém Paraíba, acompanhada de seu esposo, e EZEQUIEL, que estava com ELIENE, ficou olhando para ela de forma maliciosa;
QUE CLEANNE contou-lhe que EZEQUIEL mentia para ELIENE, afirmando que iria trabalhar em Breu Branco, mas, na verdade, ficava em casa
.¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 38
), ocorrido em 16/03/2016, a testemunha EDVALDO PALMEIRA VAZ, pedreiro, afirmou:
¿(...) QUE CLEANNE não é de frequentar festas e nem é namoradeira; QUE nunca viu MARIA CLEUCILENE reclamando do comportamento de CLEANNE; (...)
QUE soube através de MARIA CLEUCILENE que CLEANNE fora abusada sexualmente por um enfermeiro do Hospital Regional de Tucuruí
; (...) QUE este indivíduo é um monstro, pois CLEANNE nem corpo de mulher tem;
QUE CLEANNE era uma menina alegre, mas, depois do fato, vive triste e calada
;
QUE CLEANNE está doente e, inclusive, chegou a ser internada em Tucuruí/PA
; QUE não conhece EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES;
QUE soube que CLEANNE estava cuidando das filhas de EZEQUIEL e que ele cometeu o crime em casa
(...).¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 39/40
), ocorrido em 16/03/2016, a testemunha MARIA CIDILENE DA COSTA SILVA, professora, aduziu:
¿QUE é amiga de MARIA CLEUCILENE FURTADO OLIVEIRA, genitora de CLEANNE VICTORIA OLIVEIRA PAES, há mais de 11 (onze) anos; (...) QUE CLEANNE sempre foi muito tímida e obediente; QUE CLEANNE não costuma sair de casa; (...)
QUE acompanha CLEANNE há muito tempo e percebeu que ela tem muita dificuldade de aprendizado, bem como tem dificuldade de se socializar
; QUE nunca ouviu falar que GERSIEL tentou ou abusou sexualmente de CLEANNE; (...)
QUE no último domingo (13/03/2016), a depoente soube, por meio de pessoas próximas, que CLEANNE havia sido abusada pelo nacional EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES
;
QUE CLEANNE está muito triste e aparentemente depressiva
; QUE ela foi internada no hospital e mal se alimenta; QUE conhece EZEQUIEL e sua família há muito tempo;
QUE, inclusive, cresceu com EZEQUIEL e ficou surpresa com a prisão dele, mas acredita, com certeza, em CLEANNE
;
QUE CLEANNE não é de mentir e não teria motivo para prejudicar EZEQUIEL
; QUE cresceu com EZEQUIEL e este mudou quando concluiu seu Curso Superior; (...)
QUE já ouviu falar que EZEQUIEL dopou uma mulher para transar com ela, mas só ouviu falar, não sabendo se é verdade
; QUE CLEANNE não é de ficar inventando história (...).¿
(grifo nosso)

Em depoimento perante a autoridade policial (
fls. 41/42
), ocorrido em 16/03/2016, a testemunha ANA CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, fonoaudióloga, asseverou:
¿(...)
QUE nunca ouviu que GERSIEL tentou ou abusou sexualmente de CLEANNE
; QUE esta nunca relatou tal fato à ela; (...) QUE foi um médico de Cametá/PA que diagnosticou CLEANNE com um cisto e, inclusive, tal médico já queria operá-la;
QUE, esta semana, MARIA CLEUCILENE contou à declarante que EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES, enfermeiro do HRT, havia estuprado CLEANNE
;
QUE perguntou a ela por que a mesma havia deixado CLEANNE ir trabalhar na casa dele, tendo ela relatado que deixou porque a esposa de EZEQUIEL, ELIENE, pediu muito
; QUE acredita que MARIA CLEUCILENE deixou CLEANNE trabalhar na casa de EZEQUIEL, olhando as filhas dele, acreditando que ele ajudaria a adolescente no tratamento, já que ele trabalhava no HRT; (...) QUE não chegou a ter contato com CLEANNE após ter conhecimento do fato; QUE MARIA CLEUCILENE contou-lhe que CLEANNE está sentindo muitas dores, bem como apresenta sangramento; (...)
QUE acredita em CLEANNE e está muito triste e surpresa com a situação
(...).¿
(grifo nosso)

Todos estes relatos foram confirmados pela prova oral colhida em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, em audiências ocorridas nos dias 07/07/2016 e 01/09/2016, cujas gravações constam de mídias digitais juntadas às
fls. 232
, como a seguir será demonstrado:

Em sua oitiva judicial, a vítima relatou:
¿QUE, antes de acontecer o fato delituoso, fazia duas semanas que estava frequentando a casa de EZEQUIEL; QUE ficava lá pela parte da manhã (de 07 às 12);
QUE, no dia do ocorrido, EZEQUIEL disse a ELIENE que ia deixá-la na Escola e a filha maior EMILY no Poliesportivo, e depois ia para Breu Branco/PA
; QUE EZEQUIEL voltou por volta de 08h, deixou o carro fora de casa e entrou dizendo que ia ficar lá, pois não ia trabalhar;
QUE estava limpando o balcão da cozinha, momento em que EZEQUIEL foi atrás dela, puxou-a pela cintura, jogou-a na cama e trancou a porta do quarto
;
QUE EZEQUIEL amarrou seus dois braços na cama, tirou seu vestido e penetrou nela, o que a fez desmaiar a primeira vez
;
QUE quando acordou, estava de bruços e EZEQUIEL a penetrou pela segunda vez, agora no ânus, fazendo-a desmaiar novamente
; QUE quando acordou pela segunda vez, estava desamarrada e EZEQUIEL já não estava mais em casa, enquanto que a filha menor DUDA estava assistindo televisão; QUE seu vestido estava sujo de sangue e depois, quando estava no banheiro, desceu mais sangue; QUE tomou banho e depois chegaram EZEQUIEL e ELIENE; QUE chegou cedo na escola e nas duas últimas aulas de ciências, começou a sangrar muito e sentir dor na barriga, tendo pedido à diretora para ser liberada;
QUE passou cerca de 1 semana até contar o ocorrido a sua mãe
;
QUE no dia seguinte ao ocorrido, sentiu febre e não foi para casa de EZEQUIEL
; QUE no outro dia, ELIENE ligou para sua mãe e disse que precisava dela lá, pois sua filha DUDA estava com febre; QUE foi então para casa de EZEQUIEL e quando o casal retornou, ELIENE disse que EZEQUIEL ia deixá-la na escola de carro;
QUE quando entrou no carro, EZEQUIEL começou a pegar em sua perna, no que ela o repreendeu e colocou a mochila entre as pernas
;
QUE EZEQUIEL a levou para um Motel sob ameaça de morte, onde novamente tiveram relações sexuais
; QUE EZEQUIEL a deixou próximo à rodoviária da Vila, tendo ela descido a pé até uma parada mais próxima para ir pra sua casa;
QUE chegou em casa ainda com dores e febre, tendo ido dormir
;
QUE não falou logo para sua mãe o que tinha acontecido, pois estava com medo
; QUE EZEQUIEL falou que a mãe dela e nem ninguém iria acreditar nela, e que se ela falasse qualquer coisa ele a mataria, estuprando-a; QUE a mãe disse que ia fazer exame de secreção nela, pois ela estava com dor e febre;
QUE ela sentia dor em toda sua bacia, não conseguia andar e nem sentar direito
; QUE sentava meio deitada na cadeira e não conseguia defecar, pois doía muito; QUE ficou internada no hospital, tomando soro, e depois melhorou mais sua condição;
QUE depois que estiveram na delegacia, não teve mais contato com EZEQUIEL
;
QUE não consentiu com as relações sexuais
;
QUE quando EZEQUIEL a amarrou, ele botou um pano em sua boca para que não gritasse
; QUE a casa de EZEQUIEL tem vizinhos do lado, mas não dá para ninguém escutar, porque tem muros em ambos os lados;
QUE não tinha namorado na época e jamais teve relacionamento com EZEQUIEL
;
QUE tem medo de EZEQUIEL
; QUE teve traumas e não conseguia dormir de noite no Hospital, apenas de manhã;
QUE era moça antes das relações sexuais com EZEQUIEL
; QUE tem um cisto no lado esquerdo do corpo;
QUE EZEQUIEL lhe dava soro e prometeu ajudar com os exames
; QUE tinha pesadelos no Hospital;
QUE EZEQUIEL deixou uma marca (bola de sangue) em seu peito, mas depois sumiu
; QUE nunca gostou do seu padrasto, desde o dia em que o viu; QUE sempre briga com ele, pois ele bagunça a casa e quer se meter em sua vida; QUE ele implica com ela e bota coisas na cabeça da sua mãe; QUE tem vontade de ir morar com o pai;
QUE o fato realmente aconteceu
.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, a testemunha MARIA CLEUCILENE FURTADO OLIVEIRA, genitora da ofendida, declarou: ¿
QUE ELIENE, mulher de EZEQUIEL, ligou para ela e perguntou se CLEANNE podia ficar na casa com suas filhas, pois ela voltaria a trabalhar
; QUE, primeiramente, disse que não, pois a filha estava com um cisto no ovário;
QUE ELIENE disse que não era para trabalhar, mas apenas para ficar com suas filhas, e, ainda, que o apelante iria ajudar, levando os exames de CLEANNE para a médica e conseguindo consultas, pois ele tem um acesso grande
; QUE ela consentiu, mas disse que a filha ia ficar só até o período de consultar, pois caso fosse necessário operar, ela teria que fazê-lo;
QUE a filha ficava na casa de ELIENE no período da manhã, até meio dia, pois depois ia para a escola
;
QUE sua filha teve uma febre forte, o que achou estranho
; QUE EZEQUIEL estava medicando sua filha na casa dele, mas não sabe dizer o que ela estava tomando além de soro; que o apelante disse que era virose;
QUE foi até a casa de ELIENE pedir um dinheiro emprestado para fazer exames em sua filha, pois estava suspeitando de infecção
; QUE na ocasião pegou duzentos reais, que teriam sido deixados por EZEQUIEL segundo sua mulher; QUE na hora que foi avisar sua filha que iriam fazer exames, ela resolver lhe contar um segredo; QUE sua filha lhe disse que não era mais virgem;
QUE então ela lhe contou que estava com DUDA assistindo televisão, no que EZEQUIEL a puxou para o quarto, a amarrou, tapou a boca dela, tirou sua roupa, penetrou em seu ânus e sua vagina, no que ela desmaiou duas vezes
; QUE quando sua filha acordou, já estava desamarrada, toda suja de sangue e fezes;
QUE, assustada, ela se vestiu e, quando EZEQUIEL e ELIENE chegaram, antes dela ir embora para a escola, ele a ameaçou de internação e de morte, dizendo que também mataria a depoente
; QUE levou sua filha ao laboratório Santa Rita para fazer exame de urina e gravidez; QUE ligou para uma amiga sua e foram as três para a delegacia; QUE uma médica receitou um antibiótico forte para sua filha;
QUE sua filha ficou cerca de 5 dias internada
;
QUE sua filha apresentava lesões no ânus
; QUE ela não chegou a ser ameaçada, porém tinha um homem em uma moto que ficava olhando para sua casa, mas isso não a intimidou; QUE sua filha está sendo difamada na cidade pela esposa de EZEQUIEL e pela família dela;
QUE nos dias que sucederam o ato, sua filha ainda foi para a casa de ELIENE por alguns dias, sendo que em uma destas vezes EZEQUIEL chegou a levá-la para um motel, onde tiveram relações sexuais, e depois deixou ela na estrada, sendo que ela não conseguiu ir para a escola e voltou para casa, com febre
;
QUE foram as duas vezes em que os dois tiveram relações sexuais
; QUE EZEQUIEL destruiu o psicológico de sua filha, a qual acha que não tem mais valor e que nada mais importa; QUE sua filha teve crises psicológicas no Hospital.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, a testemunha MARIA DE NAZARÉ LOPES DO VALE, médica, afirmou:
¿QUE conhece EZEQUIEL do ambiente de trabalho;
QUE faz a perícia médica no PROPAZ
; QUE CLEANNE estava mal sentada, encolhida e disse que não estava conseguindo sentar direito;
QUE CLEANNE trabalhava em uma casa como babá e que estava tomando conta de uma criança, filha de EZEQUIEL
;
QUE fez o exame sexológico forense e constatou o sangramento e as lacerações vaginal e retal
; QUE constatou o despregueamento anal;
QUE quando fez o toque mais profundo, o dedo afundou e solicitou que fosse feita uma colonoscopia, exame feito por um proctologista
;
QUE a médica responsável pelo exame (Dra. Maria Luíza Negrão) constatou uma fissura de 4 cm no reto
; QUE a vítima relatou que estava tomando conta de uma criança, enquanto a esposa havia saído para trabalhar e EZEQUIEL havia saído para levar a criança maior para o ballet;
QUE este, quando retornou, amarrou as mãos dela e levou para o quarto
;
QUE quando esta se acordou, já estava toda defecada, suja, e que desmaiou durante a violência sexual e não viu nada
; QUE solicitou a internação dela junto ao Hospital Municipal, pois estava defecando em pé, já que não podia se sentar;
QUE a vítima ficou internada por cerca de 7 dias
; QUE CLEANNE estava muito magra, com 45 kg (quarenta e cinco quilos), desnutrida e desidratada;
QUE a vítima tinha umas perfurações no braço, como se fossem agulhadas
; QUE a vítima relatou que tinha sido atendida na UPA e EZEQUIEL havia feito medicações nela para dor;
QUE a vítima estava muito abalada pela violência e chorosa, além de tremer e não querer falar
;
QUE a vítima ¿vazava¿ pela frente e por trás
; QUE a coleta de material genético deve ser feita em até 72 horas do ato sexual e no presente caso isto já não era possível;
Que não é ginecologista, mas sim pediatra, e que, de acordo com os seus conhecimentos gerais, entende que a doença inflamatória pélvica (DIP) não é causada principalmente por uma vida sexual ativa, senão todo mundo teria
;
QUE não é normal um ato sexual consentido apresentar as lacerações que a vítima apresentava
.
¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, a testemunha MARIA DE LOURDES DA SILVA VASCONCELOS, professora, aduziu:
¿QUE é amiga íntima tanto da vítima como do réu;
QUE a mãe de CLEANNE ligou para ela apavorada em uma sexta-feira à noite e queria que ela fosse em sua casa naquele momento
; QUE no outro dia foi até lá e MARIA CLEUCILENE contou que a filha tinha sido estuprada;
QUE MARIA CLEUCILENE falou que a mulher de EZEQUIEL, ELIENE, pediu a ela que deixasse a filha ajudá-la com suas duas filhas pequenas
; QUE já ouviu falar no caso de uma moça que estava em uma festa e lá teria conhecido EZEQUIEL, sendo que os dois teriam combinado de ir a um Motel, mas, no caminho, EZEQUIEL quis ir para o meio do mato; QUE a vítima foi criada na igreja e nunca foi de ir para festas;
QUE a vítima não tinha nenhum namorado
;
QUE a vítima lhe disse que, no dia do ocorrido, ela foi para casa de EZEQUIEL e que este, após deixar a mulher no trabalho, a arrastou pelo braço até o quarto, amarrou-a, amordaçou-a e abusou dela
;
QUE no dia em que soube do ocorrido, foi até a vítima e a viu coberta, dos pés à cabeça, se tremendo e com muita febre
; QUE a vítima não sentava e, inclusive, quando foram na delegacia prestar queixa, a mesma ficou sentada na beiradinha da cadeira ou ficava deitada; QUE EZEQUIEL disse para a vítima não falar nada a ninguém, pois era um segredo deles;
QUE se recorda que, no dia do fato, CLEANNE chegou na escola mais cedo, pois é supervisora lá, e que a mesma estava descabelada, suada e muito assustada
; QUE, como era muito cedo, ainda não havia ninguém e perguntou a ela o que tinha acontecendo, mas ela não quis falar e pediu para que ela ligasse para a sua mãe, pois ela queria ir embora; QUE a vítima parou de ir para escola e então ela ficou indo em sua casa para saber como a ofendida estava;
QUE a mulher de EZEQUIEL se propôs a ajudar a vítima, que estava com suspeita de inflamação nos rins, para tanto ela deveria ir para a casa deles, cuidar das filhas, que em troca o marido ajudaria a cuidar dela com medicamentos
; QUE percebe que a vítima mudou muito em seu comportamento.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, a testemunha GERSIEL OLIVEIRA RUFINO, padrasto da vítima, asseverou:
¿QUE ao deixar CLEANNE na casa de EZEQUIEL, este não olhou em sua cara, o que reportou a sua esposa;
QUE a vítima lhe disse que EZEQUIEL a pegou, a amarrou e a violentou dentro de sua casa
; Que na semana em que ocorreu o fato, não ficou em nenhum momento sozinho com a vítima;
QUE a vítima disse que dois carros estavam seguindo ela nos últimos dias
; QUE apenas uma vez levantou o lençol da vítima para cobri-la;
QUE depois do ocorrido, sem que ele e sua esposa soubessem do crime, a vítima continuou indo para a casa de EZEQUIEL, pois ele estava medicando-a, sob a alegação de ser uma virose, bem como indo para a escola, mesmo doente
; QUE depois que ficaram sabendo do ocorrido, a vítima não mais voltou à casa de EZEQUIEL.¿
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, constante de mídia digital às
fls. 309
, o apelante negou os fatos trazidos na denúncia e declarou que a vítima não foi a sua casa para trabalhar, mas sim para ser acolhida em razão de um suposto aliciamento perpetrado pelo padrasto dela. Disse, ainda, que, no dia em que a ofendida alega ter sido estuprada, ele estava no Município de Breu Branco e que também não manteria relações sexuais com ela pelo fato dela ser portadora de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

Por fim, relatou já ter ficado sozinho em casa com as suas filhas e a vítima, bem como ter dado carona a ela, uma vez apenas, para a escola, além de já ter aplicado soro ou medicação nela em sua residência.

Diante do contexto observado, antecipo que há que se reconhecer a procedência da ação penal e, por conseguinte,
impõe-se a manutenção da condenação do recorrente

pela prática do crime de estupro qualificado majorado
(art. 213, §1º, c/c art. 226, II, ambos do CP).

Com efeito, a
materialidade do crime
está robustamente demonstrada por meio de boletim de ocorrência policial (
fls. 09/10
), atestado de exame sexológico (
fls. 18
), certidão de nascimento da ofendida (
fls. 24
), laudo de retossigmoidoscopia (
fls. 72
), laudo pericial de exame sexológico forense (
fls. 123/124
), relatório psicossocial da Fundação PRO PAZ (
fls. 145/146
), relatórios sociais do Setor Social deste TJE/PA (
fls. 181/184

e

293/296
) e prova oral coligida.

No que tange à
autoria delitiva
, entendo não restar quaisquer dúvidas do cometimento do crime de estupro por parte do apelante em face da vítima Cleanne Victoria de Oliveira, que, à época, trabalhava em sua casa como babá, cuidando de suas duas filhas pequenas, pois se extrai dos depoimentos coletados em juízo, especialmente do testemunho da própria ofendida, um relato uniforme e convincente acerca do modo de agir do acusado, o qual, no dia 24/02/2016, entre 08 e 09 horas da manhã, após deixar sua esposa no trabalho, retornou a sua residência e, mesmo com uma de suas filhas dentro do imóvel assistindo televisão, agarrou a vítima, levou-a para um dos quartos, amarrou-a, tapou-lhe a boca e com ela praticou conjunção carnal e cópula ectópica anal e vulvar, como descrito no laudo pericial sexológico supracitado.

Aliás, como suso demonstrado e diferentemente do que alega a defesa, não se verificou confusão ou contradição na palavra da ofendida, pois, tanto na fase inquisitorial, quanto durante a instrução criminal, a mesma manteve exatamente a mesma história, de forma segura e coesa, em todos os seus detalhes, o que constitui um elemento poderoso na análise de delitos sexuais, posto que, via de regra, tratam-se de crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas e, algumas vezes, sem deixar vestígios.

In casu
,
a palavra da vítima gera indiscutível confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, porque encontra sustento nas provas documentais e testemunhais amealhadas
, como, por exemplo, os
02 (dois) relatórios sociais elaborados pela equipe do Setor Social desta Egrégia Corte de Justiça
, os quais evidenciaram a veracidade dos relatos da ofendida e de sua genitora, nas duas oportunidades em que foram ouvidas (18/05/2016 e 20/10/2016), e, assim, a prática do crime de estupro pelo recorrente, bem como o
laudo pericial sexológico
emitido pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿, o qual comprovou a ocorrência de conjunção carnal e atos libidinosos diversos.

Repisa-se que,
a palavra da vítima foi igualmente corroborada pelo depoimento judicial, forte e contundente, da médica perita do PROPAZ Maria de Nazaré Lopes do Vale
, que elaborou o referido laudo e afirmou ter constatado lacerações vaginal e retal nela, bem como o despregueamento anal, sendo que, ao fazer o toque mais profundo no ânus da ofendida, seu dedo afundou, razão pela qual solicitou que fosse feita uma colonoscopia por um profissional proctologista, tendo o exame concluído pela existência de uma fissura de 2,5 cm (dois centímetros e meio) no reto a 4 cm (quatro centímetros) da borda anal, de acordo com laudo de retossigmoidoscopia, juntado às
fls. 72
dos autos.

Disse, ainda, a médica que, à época do atendimento prestado (07/03/2016), poucos dias após o evento criminoso (24/02/2016), a vítima estava muito abalada e chorosa pela violência sofrida, a mesma ¿vazava¿ pela frente e por trás, e que não é normal um ato sexual consentido apresentar as aludidas lacerações.

Sobre a especial relevância da palavra das vítimas de crimes sexuais, é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO (VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS). ART. 213, §1º, COMBINADO COM O ART. 226, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP
. 1) SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem absolveu os agravantes porque identificou insegurança na palavra da vítima e nos depoimentos testemunhais. Contudo, não se extrai dos trechos transcritos no voto absolutório a mesma conclusão.
Acertada foi a sentença que condenou os agravantes com base na segura palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova, consoante jurisprudência desta Corte para crimes cometidos em clandestinidade
. 1.1. A revaloração jurídica de fato incontroverso constante no acórdão proferido no Tribunal de origem não esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.737.960 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/05/2021) (grifo nosso)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.352.089 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26/03/2019) (grifo nosso)

Logo, não há motivos para desacreditar a palavra da ofendida, pois amparada por outros elementos de convicção no caso em apreço e também pelo fato do próprio acusado não ter trazido quaisquer elementos a colocar em mínima dúvida as assertivas vertidas na exordial acusatória.

Ademais,
quanto à alegação de que haveria uma confusão acerca da data do fato delituoso
, digo, sem maiores delongas, que restou comprovada a sua ocorrência no dia 24/02/2016, pois é o que consta do boletim de ocorrência policial (
fls. 09/10
) e da portaria (
fls. 12
) que deram origem ao inquérito policial respectivo (IPL nº 00533/2016.000006-0), bem como dos relatórios sociais e laudos médicos nos autos, da prova oral colhida em juízo e, inclusive, das diversas manifestações da própria defesa durante a fase instrutória, como se vê nos memoriais finais às
fls. 412/415
.

Quanto ao álibi apresentado pelo recorrente de que estaria trabalhando em outra cidade no dia e hora do crime a ele imputado
, na esteira do que preceitua o art. 156,
caput
, do CPP
5
, cabe à defesa o ônus de comprová-lo, encargo do qual não se desincumbiu.

Ad argumentandum
, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
6
pontua que
¿álibi é a alegação feita pelo réu, como meio de provar a sua inocência, de que estava em local diverso de onde ocorreu o delito, razão pela qual não poderia tê-lo cometido. É, como regra, ônus seu provar o álibi (...).¿

A meu juízo, as fotos e a gravação em mídia digital
juntadas pela defesa às
fls. 202/204

são incapazes de, por si só, provar o alegado álibi
, pois, além de não mostrarem com exatidão ser o apelante a pessoa que nelas aparece, em se tratando de fotos e vídeos obtidos a partir da captação de câmeras de segurança de um estabelecimento privado, onde, inclusive, o recorrente prestava serviços, podem ser facilmente editáveis, até mesmo com alteração da data e hora em que foram realizados, inexistindo nos autos elementos suficientes para afirmar com absoluta certeza a autenticidade das mesmas, como bem observou o magistrado sentenciante, o qual, diferentemente do alegado na peça recursal, não as ignorou, mas sim as apreciou no exercício do seu livre convencimento motivado, tanto que as classificou como ¿frágeis¿ e ¿insuficientes¿ na decisão guerreada.

Tendo em vista que o apelante alegou estar trabalhando em uma clínica no Município de Breu Branco no dia e hora em que a vítima foi estuprada, deveria este ter trazido aos autos provas mais consistentes a amparar o seu relato, tais como fichas de atendimento, escalas de serviço, etc.

Nessa perspectiva, destaca-se que, a defesa chegou a solicitar na audiência realizada em 07/07/2016, termo às
fls. 229 e 231
, que fosse oficiado à ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A), a fim de que esta disponibilizasse as filmagens do circuito de TV existentes na barragem, o que ratificaria o período de permanência do recorrente em Breu Branco, porém, depois, desistiu (
fls. 249
).

Outrossim, as testemunhas de defesa Leonardo de Oliveira Lopes e Claudia Maria Móia Nóbrega, então médico e secretária da Clínica situada no Município de Breu Branco, onde trabalhou o apelante, nas duas vezes em que foram ouvidas em juízo, apresentaram relatos divergentes, pois, em oitiva perante a Vara Única da Comarca de Breu Branco, termo às
fls. 197/198
, nada falaram sobre o álibi do recorrente, enquanto que, em reinquirição perante o juízo sentenciante, afirmaram ter visto e estado com o mesmo naquele estabelecimento na manhã do dia 24/02/2016.

De igual modo, a testemunha de defesa Jeremias Rodrigues Novaes, marceneiro que supostamente estaria trabalhando na residência do apelante no dia 24/02/2016 e que seria mais uma prova do álibi alegado, apresentou em juízo um relato bastante inconsistente, cheio de imprecisões e contradições, como, por exemplo, a afirmação de ter ido à casa do apelante no dia 26/02/2016, ocasião em que uma moça o informou da prisão dele, o que não condiz com a verdade, já que a vítima só revelou os fatos à família e à polícia no início de março, quando então o acusado foi preso. E, ainda, declarou ter terminado o ¿closet¿ do quarto do casal, o que foi negado pela esposa do recorrente em sua oitiva judicial, a qual, inclusive, asseverou que ele não voltou para concluir o serviço. Portanto, trata-se de mais um testemunho sem qualquer credibilidade e sem condições de confirmar o álibi lançado.

Assim sendo, não há como atribuir aos documentos (fotos e vídeos) juntados às
fls. 202/204
dos autos e tampouco aos depoimentos das referidas testemunhas de defesa um caráter de perfeição, plenitude ou definitividade. Logo, diferentemente do que argumenta a defesa, nem de longe se tratam de provas cabais à comprovação do álibi apresentado pelo apelante.

Quanto à alegação de excessos na conduta da vítima e severa falha em seu acompanhamento médico pelo fato desta, à época, estar acometida por uma doença inflamatória pélvica (DIP)
, entendo que isto não tem qualquer relevância para o julgamento de mérito em questão. Explico:

Em sua peça recursal, o apelante afirma categoricamente que a doença inflamatória pélvica (DIP) é uma doença que acomete tão somente mulheres com vida sexual ativa, em geral com múltiplos parceiros e sem o uso de preservativos, e que produz os sintomas que a ofendida estava sentindo quando submetida aos mencionados laudos (febre, dor abdominal e sangramentos). Aduz, ainda, que a mesma mentiu quando disse que deixou de ser virgem com o coito ocorrido na manhã do dia 24/02/2016.

Ocorre que, como se depreende da leitura dos laudos constantes dos autos e da prova testemunhal em juízo, a vítima não apresentava apenas estes sintomas, mas também lacerações vaginal e anal, despregueamento anal e uma fissura de 2,5 cm (dois centímetros e meio) no reto, o que certamente não foi causado pela DIP que ela, em tese, portava à época, e que o recorrente fez questão de ignorar em seu apelo.

Tanto a testemunha de acusação Maria de Nazaré Lopes do Vale, como a testemunha de defesa Elielson Sobrinho de Lucena, ambos médicos, admitiram, em juízo, que a DIP não acomete somente pessoas com vida sexual ativa. E, mesmo que isso fosse verdade, o fato de uma pessoa ter a referida doença não a impede de ser estuprada.

Conclui-se que, a tentativa insistente do recorrente em desqualificar a vítima, imputando a ela, sem quaisquer elementos probatórios minimamente convincentes, uma vida sexual pregressa e desregrada, é absolutamente inócua, na medida em que a existência ou não de uma vida sexual ativa por parte dela não exclui a ilicitude da conduta praticada pelo réu, daí porque não vejo como algo relevante para o deslinde do caso a discussão sobre a ofendida possuir ou não DIP à época do fato criminoso.

Por derradeiro,
quanto à alegação de contradição no laudo pericial sexológico forense anexado às
fls. 123/124
dos autos
, entendo que, mais uma vez, não assiste razão à defesa, pois a perícia médica foi feita 13 (treze) dias após o ocorrido, o que não configura tempo demasiado, conforme depoimento judicial da médica responsável pela sua elaboração e sobretudo se levarmos em conta todo o contexto do fato delituoso ora sob análise, que levou a vítima a relatá-lo aos seus familiares e à polícia somente após 10 (dez) dias de sua ocorrência.

Além do mais, o fato do documento ter apontado a impossibilidade de atestar sinais de lesões corporais relacionadas à violência sexual alegada pelo decurso do tempo (SEXTO QUESITO), apesar da constatação de vestígios recentes da prática de conjunção carnal (SEGUNDO QUESITO), não se mostra contraditório, uma vez que, não raramente, eventuais marcas externas no corpo de uma vítima de estupro somem com mais facilidade em pouco tempo, do que lesões internas como as lacerações sofridas pela ofendida, mormente porque,
in casu
, as consequências do ato sexual violento e não consentido foram tão graves que fizeram com que a vítima ficasse internada por vários dias.

Não é despiciendo ressaltar que o laudo pericial não constitui elemento imprescindível para a caracterização do delito de estupro, podendo a materialidade do fato ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e das testemunhas. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, a saber:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRESCINDIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual,
nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância
.
2.
Os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, razão pela qual o resultado negativo ou inconclusivo em exame pericial a que foi submetida a vítima pode ser suprido por outras provas
.
3. Configura o crime de estupro de vulnerável, quando a vítima por qualquer causa não pode oferecer resistência, como na hipótese, em que estava embriagada e dormindo, tendo sido acordada durante o ato sexual não consentido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/DF, 0001585-31.2018.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 06/05/2021) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A VÍTIMA MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS. Arts. 217-A e 213, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal
. Sentença condenatória. Irresignação defensiva objetivando a absolvição. Impossibilidade.
Prejudicialidade do laudo sexológico. Irrelevância. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Valor probante. Manutenção da condenação
. Reconhecimento do crime continuado entre os delitos. Quantum de aumento no grau máximo. Incontáveis abusos ao longo dos anos. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido -
A prejudicialidade do laudo sexológico, em virtude de ter a vítima mantido relações sexuais com o seu namorado pouco antes da realização do exame, não impede, nem inviabiliza, formalmente, a apuração do crime de estupro, na medida em que o próprio legislador prevê a possibilidade de produção de outros meios de prova para demonstração da materialidade delitiva, a teor do disposto nos arts. 158, 167e 564, III, b, do CPP, sendo de especial relevância nos crimes sexuais a palavra da vítima
- Ressalte-se, inclusive, que, nos crimes sexuais, normalmente, cometidos na clandestinidade (presentes apenas a vítima e o acusado), a palavra da vítima assume relevante valor probante, quando precisos, coerentes e subsidiados por outras provas - Assim, restando comprovado nos autos que o réu, ora apelante, praticou os abusos.¿
(TJ/PB, Processo nº 0000070-77.2018.8.150071, Câmara Especializada Criminal, Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio, j. 31/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, diante da manifesta fartura e robustez das provas contidas nos autos, sejam documentais ou testemunhais, entendo que o réu, ora apelante, efetivamente praticou a conduta ilícita que lhe foi imputada na peça acusatória, razão pela qual
não há como acolher o pleito de aplicação do princípio
in dubio pro reo
e
, via de consequência,
absolvição por insuficiência de provas
.
2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, requer o apelante a redução da pena base ao mínimo legal, o que
não merece acolhimento
, na medida em que a reprimenda se encontra proporcional e razoável, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório (
fls. 416/422
), vê-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
7
, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
, pois, segundo a prova oral colhida em juízo, o mesmo se utilizou de violência real para a prática da conjunção carnal e de atos libidinosos diversos (coito vaginal e anal) em face de vítima, em sua residência, amordaçando-a para que não gritasse, a qual, inclusive, chegou a desmaiar duas vezes durante o estupro, tudo isso com sua filha menor dentro do imóvel, assistindo televisão na sala, e as
consequências do crime
, haja vista que o ato criminoso ocasionou variados danos psicológicos à ofendida, tanto que ela necessitou de atendimento psicoterapêutico durante um bom tempo, como descrito no relatório psicossocial da Fundação PRO PAZ (
fls. 145/146
) e nos relatórios do Setor Social deste TJE/PA (
fls. 181/184
e (
fls. 293/296
), o que
justifica a fixação da pena base em 10 (dez) anos de reclusão
pelo crime do art. 213, §1º, do CP, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Aliás, ressalta-se que, tal
quantum
está até baixo, se observarmos os antecedentes do recorrente, o qual possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 28/02/2020, nos autos da Ação Penal nº 0001058-68.2012.8.14.0061, por crime de mesma natureza, conforme certidão juntada às
fls. 113
. Não obstante, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitado o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, de forma que me abstenho de majorar a reprimenda.
3 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
C
, DO CP.

Improcedente
, pois, como exaustivamente demonstrado, há nos autos extensa prova oral, extrajudicial e judicial, confirmando que o apelante, antes de praticar o ato criminoso, utilizou de recurso que dificultou a defesa da ofendida, que já era franzina (cerca de 45 kg), amarrando-a na cama.

Logo,
mantenho o reconhecimento desta circunstância agravante na segunda fase do cálculo da pena e o consequente acréscimo de 02 (anos) na reprimenda
, uma vez que a legislação penal em vigor não disciplina um
quantum
de aumento específico e o julgador utilizou de sua discricionariedade, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sem deixar de considerar todo o contexto fático-probatório.
4 - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO NO CÁLCULO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Assiste razão ao apelante nesta parte
, uma vez que é flagrante o equívoco do magistrado sentenciante no somatório da reprimenda.

Portanto, ante a manutenção do reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, ¿c¿, do CP,
é imperioso reduzir a pena do apelante, nesta segunda fase da dosimetria penal
, de 14 (quatorze) anos de reclusão
para 12 (doze) anos de reclusão
, pois é o resultado do acréscimo de 02 (dois) anos sobre a pena base antes fixada (10 anos de reclusão).
5 - INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP.

Por derradeiro, requer o apelante o decote da aludida majorante, o que julgo
improcedente
, pois restou indiscutivelmente comprovado nos autos que ele tinha autoridade sobre a vítima, especialmente pelo relato dela, corroborado pelo depoimento extrajudicial da testemunha Ana Cláudia Barbosa dos Santos Nascimento e pelo depoimento judicial da testemunha Maria de Lourdes da Silva Vasconcelos, a qual é amiga de ambos os envolvidos e confirmou que a ofendida trabalhava na casa do recorrente.

Do mesmo modo, em depoimento à autoridade policial, o apelante e sua esposa confirmaram que a vítima trabalhava na casa deles, pela manhã, cuidando de suas filhas, mediante o pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), como se vê às
fls. 43/45 e 86/89
.

Logo, na terceira fase da dosimetria penal,
mantenho o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e o consequente acréscimo da pena na fração de 1⁄2 (metade)
, redimensionando o
quantum
final da reprimenda para 18 (dezoito) anos de reclusão
, que torno definitivo, ante a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
8
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para corrigir o erro material no cálculo da reprimenda na segunda fase da dosimetria penal, redimensionando a pena final do apelante para 18 (dezoito) anos de reclusão.

É como voto.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2022.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (...)
§1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

2

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

3

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (...)
§1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

4

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

5

Art. 156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

6

Curso de Direito Processual Penal.
15ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 515.

7

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

8

Art. 33
(...)
§2
º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;